Tribunal: STF
Processo: ARE 1280972
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO NAS ESCALAS DE VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A CRIAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N. 3.687/2009 – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PORMENOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, CPC – APELO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
    I – O direito à equiparação salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário somente foi reconhecido pela Lei Estadual n. 4.834/2016, momento a partir do qual a Administração Pública passou a se omitir no que diz respeito ao pagamento da verba, renovando-se mensalmente a violação ao direito, estando-se diante de relação jurídica de trato sucessivo. Assim, afasta-se a prejudicial de prescrição de fundo de direito, com fundamento na Súmula 85 do STJ.
    II – Em razão da equiparação do vencimento do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimento do cargo de técnico de nível superior, por força da Lei Estadual n. 4.834/2016, os autores fazem jus ao recebimento das verbas retroativas e reflexos desde a criação do cargo de técnico de nível superior, através da Lei Estadual n. 3.687/2009. Não é justo que essa distorção seja mantida por um período de 05 (cinco) anos, conforme prevê a Lei ao estabelecer a correção gradativa da distorção financeira, pois durante este interregno o desempenho de trabalhos idênticos será remunerado de modo diferenciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
    III – O índice para correção monetária adotado pelos Tribunais nas condenações de natureza não-tributária contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, enquanto que os juros de mora incidem conforme o índice aplicável à caderneta de poupança. Sentença reformada neste aspecto.
    IV – De acordo com o artigo 85, § 4°, inciso II, CPC, nas ações em que a Fazenda Pública for sucumbente, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, confira-se o teor da Lei Estadual n. 4.834/2016, que rege a matéria posta sub judice:
    (...)
    Conforme se infere da leitura da norma em questão, o direito a equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de analista judiciário e do cargo de técnico de nível superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido pelo Poder Legislativo deste Estado, através da mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput.
    No art. 2º e incisos da referida Lei restou estipulado que o pagamento respectivo seria feito de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020.
    Buscam os servidores autores, com a presente ação, o reconhecimento do direito à equiparação imediata do vencimento base, no valor integral, bem como do recebimento das verbas pretéritas, provenientes da diferença entre os valores do vencimento-base existente entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário.
    (...)
    De fato, a conclusão a que se chega é que a Lei Estadual n. 4.834/2016 reconheceu o direito subjetivo dos autores à equiparação dos vencimentos dos cargos de analista judiciário nas escalas de vencimento do cargo de técnico de nível superior, o que significa dizer que fazem jus à correção desta distorção desde a entrada em vigor da Lei n. 3.687/2009, através da qual referido cargo (técnico de nível superior) foi criado.
    Em verdade, a Lei Estadual n. 4.834/2016, ao equiparar os vencimentos dos cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário, nada mais fez que reconhecer que ambos desempenham idênticas funções, inexistindo qualquer diferenciação no trabalho realizado que justifique o pagamento de remuneração diversificada.
    É importante salientar que a exigência de nível superior se aplica a ambos os cargos, sendo totalmente descabida a alegação do ente público réu no sentido de que para o cargo de técnico de nível superior seria exigida qualificação profissional específica, assim como não merece guarida a ideia de que a equiparação decorre do fato de que ambos os cargos contribuem para a atividade-fim do Poder Judiciário. Tais especificidades não constam da Lei de regência, tampouco é possível chegar a esta conclusão com base nas disposições legais dela constantes.
    A situação posta sub judice torna aplicável ao caso concreto a Súmula 378 do STJ, que estabelece que Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente